Tribunal: TJDFT
Processo: 0746987-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. ACORDO HOMOLOGADO. PARTILHA DE BENS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUESTÃO MERAMENTE PATRIMONIAL. DIREITO OBRIGACIONAL. JUÍZO CÍVEL. COMPETÊNCIA MATERIAL. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1. Depreende-se do art. 27 da Lei n. 11.697/2008 ser fixada a competência da Vara de Família a partir de um rol taxativo de matérias, não estando ali incluídas questões de natureza estritamente patrimonial.

2. A competência da Vara de Família se exaure com a sentença homologatória de acordo e que desconstitui a sociedade conjugal e o vínculo matrimonial existentes entre as partes. Com isso, a pretensão de extinção de condomínio advindo da partilha de bens deve ser deduzida pela via processual própria, perante o Juízo Cível.

3. Conflito negativo de competência conhecido. Declarada a competência do suscitante, o Juízo da 3a Vara Cível de Brasília.